Tribunal: STF
Processo: ARE 1569231
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renúncia. Acordo Coletivo Trabalhista. Plano de desligamento incentivado. Reexame de fatos e provas. Interpretação de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão do TST reverteu demissão por justa causa para demissão imotivada, determinando a reintegração de trabalhador.



    2. O agravante sustentou violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 7º, XXVI, da Constituição, argumentando que o acórdão do TST desconsiderou a ocorrência de renúncia à garantia de emprego.



    3. A decisão agravada, que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentou-se na natureza reflexa da alegada ofensa constitucional e na necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de interpretação de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, aplicando as Súmulas 279 e 454/STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que afastou a demissão por justa causa e determinou a reintegração do trabalhador, reconhecendo a impossibilidade de dispensa imotivada prevista em acordo coletivo, implica em reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a dispensa por justa causa e determinou a reintegração do trabalhador com base em acordo coletivo, demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como de cláusulas contratuais, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição.



    6. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 454/STF, segundo as quais "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e "simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário".



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.